Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E PENSIONISTAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando a correção de supostas omissões no acórdão que rejeitou a pretensão de revisão do benefício de pensão por morte, sob alegação de violação à regra da paridade entre pensionistas e servidores ativos, aplicável ao caso por se tratar de óbito anterior à EC 41/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a tese de revisão da pensão por morte com base na paridade remuneratória entre ativos e pensionistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Está expressamente consignado no acórdão embargado que é incontroverso o direito à paridade no caso concreto, mas esclareceu que a controvérsia se refere ao cargo paradigma a ser utilizado para o cálculo da pensão, considerando as alterações legislativas na carreira do instituidor.
4. A decisão embargada fundamenta-se no Tema 439 do STF, que condiciona o direito à progressão funcional à demonstração do preenchimento dos requisitos legais na data da inativação do servidor.
5. Concluiu-se, com base na análise fática e jurídica, que o instituidor da pensão não preenchia, na data da inativação, os requisitos legais exigidos para progressão na carreira, como nível superior completo e cursos de aperfeiçoamento, o que inviabiliza a adoção de cargo diverso como paradigma para fins de cálculo do benefício.
6. A Lei no 7.142/2022, que alterou apenas a nomenclatura dos cargos, não promoveu a reestruturação da carreira nem fez reajuste remuneratório, não tendo, pois, impacto sobre o valor da pensão que a autora recebe.
7. Inexiste omissão quanto ao pedido de reajuste integral da pensão, tendo o acórdão enfrentado expressamente as teses da parte autora, refutando-as com base na ausência de cumprimento dos requisitos legais para a progressão.
8. A oposição dos embargos tem nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, hipótese não prevista no art. 1.022 do CPC, razão pela qual não há vício que deva ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos do julgado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e pensionistas não assegura progressão funcional, salvo se demonstrado o preenchimento dos requisitos legais na data da inativação.
A mera alteração da nomenclatura de cargos por lei superveniente não implica reestruturação de carreira nem modifica o valor do benefício de pensão por morte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7o e 8o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 5.106/2013, arts. 12 e 13; Lei no 7.142/2022, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 439, Plenário.